Tribunal: TJMT
Processo: 8082616-17.2017.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DIAS SOBRINHO - CPF: 734.867.361-91 (RECORRENTE), VICTOR HUGO DIAS SOBRINHO - CPF: 734.867.361-91 (ADVOGADO), BRUNO MOTTA CARVALHO E OLIVEIRA - CPF: 039.263.271-38 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), LUISA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA - CPF: 048.962.421-90 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8082616-17.2017.8.11.0001

Data do Julgamento:

19/08/2022

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

IUNI EDUCACIONAL LTDA

Recorrido:

VICTOR HUGO DIAS SOBRINHO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO DO ARTIGO 924, II, CPC. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. COISA JULGADA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em que pese o prosseguimento da execução após 14 meses do trânsito em julgado da decisão, verifica-se a ocorrência da preclusão do direito da parte credora ante a ocorrência da coisa julgada da decisão que extinguiu o feito pela satisfação da dívida.

2.

Ademais, caberia a parte credora manejar o recurso cabível quando da decisão que extinguiu o feito nos termos artigo 924 II, CPC, entretanto, manteve-se inerte e não se manifestou acerca de eventual cobrança das astreintes.

3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se d
e recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os embargos à execução opostos pela IUNI EDUCACIONAL e determinou o prosseguimento da execução do valor da multa por descumprimento no importe de R$ 2.947,31 (dois mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos) com expedição de alvará em favor do credor.

Em suas razões recursais argumenta: a) inadmissibilidade da tutela de urgência como execução de astreintes; b) impossibilidade da execução de astreintes após extinção da fase executiva; c) da inaplicabilidade de condenação em astreintes. Ao final, busca o provimento do recurso para que seja reformada a sentença que determinou o prosseguimento da execução da multa por descumprimento.

A parte Executada apresentou contrarrazões recursais no id nº 125080691.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Pois bem. Colhe-se dos autos que o objeto da ação de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, se referia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão da negativa de disponibilização do passe livre para transporte público no período da manhã em favor do autor para que participasse do estágio supervisionado.

Após acórdão confirmatório iniciou-se o cumprimento de sentença, assim, após o pagamento do valor devido pela executada, em decorrência do pagamento integral do débito, o processo foi extinto nos termos do artigo 924, II, CPC (id nº 125080664) com a expedição do alvará em favor do credor.

Ocorre que mesmo após a extinção do feito e levantamento do alvará em 09/11/2018, a parte autora postulou pelo desarquivamento dos autos em 17/02/2020, requerendo o pagamento a título de
astreintes
pelo descumprimento liminar no valor de R$ 2.862,96 (dois mil oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos), o que foi deferido pelo juízo de origem, que determinou o pagamento do montante pela parte executada, se insurgindo o recorrente através de embargos à execução que, por sua vez, foi julgado improcedente pela magistrada.

Ocorre que apesar de determinado o prosseguimento da execução após 14 meses do trânsito em julgado da decisão, ocorreu a preclusão consumativa do direito da parte credora ante a ocorrência da coisa julgada da decisão que extinguiu o feito pela satisfação da dívida.

Ademais, caberia a parte credora manejar o recurso cabível quando da decisão que extinguiu o feito nos termos artigo 924 II, CPC, entretanto, manteve-se inerte e não se manifestou acerca de eventual cobrança das astreintes.

Neste sentido, cito decisão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “
omitindo-se a decisão na condenação em honorários advocatícios, deve a parte interpor embargos de declaração, na forma do disposto no art. 535, II, CPC. Não interpostos tais embargos, não pode o Tribunal, quando a decisão passou em julgado, voltar ao tema, a fim de condenar o vencido no pagamento de tais honorários. Se o fizer, terá afrontado a coisa julgada”
(REsp 886.178/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25.02.2010)

Ainda, sobre o tema:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULOS DO CREDOR. LIMITES. HONORÁRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. FIXAÇÃO. LIMITES. 1. O fato de os cálculos aritméticos serem de alguma complexidade e de resultarem em valor significativo, por si só, não impede a liquidação na forma do art. 475-B do CPC, cujo §3º autoriza o Juiz a se valer do contador do juízo sempre que “a memória apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da decisão exequenda”. 2. O Capítulo que trata da liquidação de sentença (arts. 475-A a 475-H do CPC) não prevê a possibilidade de o executado se insurgir contra os cálculos apresentados pelo credor antes de garantida a execução, providência que, em princípio, só poderá ser adotada em sede de impugnação. 3. Assim, até a concretização da penhora, via de regra não se aceita a insurgência do devedor contra o débito exequendo. Essa assertiva é confirmada pela redação do art. 475-J, § 1º, do CPC, que condiciona o oferecimento da impugnação à constrição de bens do devedor. Tanto é assim que o excesso de execução é expressamente previsto no art. 475-L, V, do CPC como uma das matérias em que pode se fundar a impugnação à execução de título judicial. 4. Excepcionalmente, pode o devedor fazer uso da exceção de pré-executividade, fruto de construção doutrinária, amplamente aceita pela jurisprudência, inclusive desta Corte, como meio de defesa prévia do executado, independentemente de garantia do juízo. Todavia, não se trata de medida a ser obrigatoriamente utilizada pelo devedor, que pode optar por se defender mediante prévia garantia do juízo. 5. O capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios se encontra sujeito à imutabilidade decorrente da coisa julgada. Diante disso é forçoso concluir pela impossibilidade de se revisar, em sede de execução, o valor de verba honorária fixada na sentença, transitada em julgado, proferida na fase de conhecimento. Precedentes. 6. Apenas nas causas sem condenação é que se mostra viável a fixação de honorários advocatícios aquém ou além dos limites previstos no art. 20,§ 3º, do CPC. Precedentes. 7. Recurso especial do recorrente Júlio César Fanaia Bello provido. Recurso especial da instituição financeira não provido. (Recurso Especial Nº 1.148.643 - Ms (2009/0132808-4) Relatora: Ministra Nancy Andrighi Julgado: 06/09/2011)

Portanto, forçoso concluir pela impossibilidade de se revisar o valor adimplido na fase de cumprimento de sentença já
transitada em julgado e sem qualquer insurgência da parte credora que concordou tacitamente com a declaração de pagamento integral do débito

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
IUNI EDUCACIONAL LTDA
, ante a sua tempestividade, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão que determinou o prosseguimento da execução das astreintes, oportunidade em que ratifico a decisão de id nº 125080664 que julgou extinto o feito nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022